Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-10.2020.8.11.0020
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000707-10.2020.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATHALIA ANGELICA GUIMARAES - CPF: 061.796.541-23 (RECORRENTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000707-10.2020.8.11.0020

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Recorrido
:
NATHALIA ANGELICA GUIMARAES

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO. OBSERVÂNCIA AO ESTIPULADO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
s
entença
assim redigida:
"
Vistos, etc.
Cuida-se de ação em que a parte autora pretende o recebimento da quantia devida a título de seguro de vida, em razão do óbito de seu genitor, Sr. Vitor Marcos Constantino Guimarães, ocorrido na data de 10/12/2017, in
formando, para tanto, que o “de cujus” era funcionário da empresa
Montina
Transportes Ltda., a qual possuía, junto à requerida, seguro de vida para seus funcionários. Ainda, pretende recebimento de valor a título de danos morais. Em sua defesa, a reclama
da informa que não promoveu ao pagamento administrativo do valor devida em razão da ausência de envio da documentação exigida para tanto, não tendo sido remetido a si os seguintes documentos imprescindíveis: Ficha de registro de empregado (segurado sinistr
ado) completa – FRE e Exame de dosagem alcoólica e laudo toxicológico (na ausência de realização deste, declaração por escrito do IML informando o motivo da não realização). É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O l
itígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tri
bunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera
faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então,
atento aos princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Em razão do informado, promova-se à retificação do polo passivo, devendo nele constar como legitimado a empresa ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A. Afasto a prelim
inar de falta de interesse de agir, uma vez que não é necessária a instauração de processo administrativo para que se adentre ao judiciário. Ademais, in
casu
, a parte autora realizou pedido administrativo para recebimento do valor do seguro, o qual fora en
cerrado sem a devida solução, o que demonstra a existência de interesse da parte. Vencidas as preliminares, passo a analisar o mérito. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses
apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 1. Da obrigação de pagar a cobertura securitária. Isso porque, no caso dos autos, é fato incontroverso no feito: a) existência do contrato de seguro,
devidamente em validade; b) falecimento do segurado em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 10/12/2017; c) ausência de pagamento pela seguradora demandada. Denota-se da contestação apresentada que o valor devido apenas não foi pago administrat
ivamente em razão da ausência de envio da documentação exigida, notadamente pela falta dos seguintes documentos: Ficha de registro de empregado (segurado sinistrado) completa – FRE e Exame de dosagem alcoólica e laudo toxicológico (na ausência de realizaçã
o deste, declaração por escrito do IML informando o motivo da não realização). Em primeiro lugar, quanto à exigência de Ficha de registro de empregado completa, denota-se que esta possuiu, in
casu
, a finalidade de dificultar o recebimento do valor do seg
uro pela autora, notadamente quando há documentação suficiente apta a comprovar a qualidade de empregado do falecido junto à empresa
Montina
Transportes Ltda., consoante documento juntado aos autos pela própria parte reclamada (fls. 158/168). Por sua vez
, igualmente infundada a exigência imposta pela reclamada de apresentação de exame de dosagem alcoólica e laudo toxicológico ou, na ausência de realização deste, declaração por escrito do IML informando o motivo da não realização. Isso porque não se most
ra plausível que a reclamada condicione o pagamento da indenização à apresentação do exame
retrocitado
e/ou apresentação de justificativa do órgão pericial oficial, valendo frisar que sequer há indício de que tal exame foi realizado quando do falecimento d
o segurado. Ademais, inexiste nos autos qualquer indício de que o “de cujus” estava embriagado quando do acidente automobilístico que lhe ceifou a vida e cujo ônus da prova é incumbido à parte reclamada. Ainda, vale frisar o
entendimento do c. STJ no sen
tido de que a embriaguez do segurado, por si só, não acarreta
na
exclusão da cobertura securitária, sendo necessário constatar se a embriaguez foi a causa determinante para a ocorrência do sinistro. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESP
ECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. CONDUTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ COMPROVADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTESU
PERIOR. SÚMULA 83/STJ. [...] 3. O STJ pacificou entendimento no sentido de que a embriaguez, por si só, não configura a exclusão da cobertura securitária em caso de acidente de trânsito, ficando condicionada a perda da indenização à constatação de que a em
briaguez foi causa determinante para a ocorrência do sinistro. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo regimental a que se
negaprovimento
" (STJ,
AgRg
no
AREsp
389.461/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2015,
DJe
13/02
/2015) –
grifei;
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A EMBRIAGUEZ E O SINISTRO. ALEGAÇÃO DE VALORAÇÃO INDEVIDA DAS PROVAS COLACIONADAS AOS
AUTOS. REEXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO.SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta
Eg
. Corte firmou-se no sentido de que a constatação do estado de embriaguez do condutor do veículo, mesmo nos casos em que a dosagem etílica no sangue se revela superi
or à permitida em lei, não é causa apta, por si só, a eximir a seguradora de pagar a indenização pactuada. Ao revés, para que tenha sua responsabilidade excluída, tem a seguradora o ônus de provar que a embriaguez foi a causa determinante para
o ocorrência
do sinistro. 2. Na hipótese, o
Eg
. Tribunal a quo, soberano no exame das circunstâncias fáticas da causa, reconheceu que a seguradora não comprovou o nexo de causalidade entre a embriaguez do segurado e o acidente. 3. Também quanto à alegação de que se tr
ata, na verdade, de indevida valoração das provas colacionadas aos autos, mostra-se imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, a atrair a incidência da Súmula 7 desta
Eg
. Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (ST
J,
AgRg
no Ag 1322903/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe21/03/2011) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MORTE DO SEGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DO PAGA
MENTO DO PRÊMIO. EXIGÊNCIA DE
EXAME DE DOSAGEM ALCOÓLICA/TOXICOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. RECURSO IMPROVIDO. I - O prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por terceiro beneficiário de contrato de seguro
de vida em grupo é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil de 2002. Ademais, à época da propositura da ação, o autor, ora apelado, nascido em 22.10.1997 (fl. 07), sequer havia atingido a idade de 16 (dezesseis) anos, aplicando-se, portanto, a regr
a inserta no art. 198, I, do CC, segundo a qual não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes. II - No caso, é incontroverso que o segurado faleceu em decorrência de acidente de trânsito sofrido em 10.08.2002 (fls. 08/61), cuja circunstância int
egra o contrato. III - Não se mostra plausível que a apelante condicione o pagamento da indenização à apresentação de exame de dosagem alcoólica/toxicológica, que sequer foi realizado quando do falecimento do segurado, mormente porque o cumprimento desta e
xigência, neste momento, é deveras dificultoso e, ainda, porque inexiste nos autos qualquer indício de que a vítima estava embriagada quando do acidente automobilístico que lhe ceifou a vida e tampouco restou demonstrado que o suposto estado alcoólico do s
egurado teria sido causa determinante do sinistro. IV - A correção monetária, pelo INPC, a contar da data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 43 do STJ. V - Recurso
improvido.(
TJ-MA - APL: 0599802013 MA 0005089-65.2011.8.10.0001, Relator: ANGELA MARI
A MORAES SALAZAR, Data de Julgamento: 10/09/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2015) Destaquei Assim, presentes
os requisitos necessários para liberação do prêmio, mormente pela exigência descabida da documentação acima mencionada, nã
o pode
a seguradora querer eximir-se da cobertura securitária. 2. Do dever de indenizar. No que tange ao pedido de indenização moral formulado pela reclamante, tenho que há de ser reputado improcedente. Isso porque, o suposto dano moral, conforme se ex
trai das alegações da autora, se funda no simples fato de não ter conseguido o recebimento do valor da cobertura securitária administrativamente. Não há, lado outro, nenhuma prova ou alegação específica do abalo moral sofrido pela reclamante decorrente d
o simples fato da ausência do recebimento, sendo certo que, in
casu
, não se trato de dano “in
re

ipsa
”, exigindo, portanto, para sua configuração, a devida comprovação do abalo sofrido, de cujo ônus não se desincumbiu a autora, ante a inexistência de qualq
uer prova neste sentido e, ainda, inexistência de qualquer alegação específica quanto ao ponto. Quando muito, no caso, ocorreu mero aborrecimento da reclamante, o qual, consoante entendimento assente na jurisprudência pátria, não é passível de compensaçã
o moral. Quanto ao ponto, sobre o mero
aborrecimento, conforme exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 844.736, é conceituado como: “Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do da
no moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”. Portanto, o pleito indenizatório há de ser julgado improcedente. 3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I,
do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, tão somente para determinar que a reclamada realize o pagamento da cobertura securitária à autora, devida em razão do óbito d
e Vitor Marcos Constantino Guimarães, ocorrido na data de 10/12/2017, funcionário da empresa
Montina
Transportes Ltda. Os juros moratórios, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, devem incidir a partir da citação e a correção monetária, pelo INPC, a
contar da data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 43 do STJ. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). JORGE CORREIA DA SIL
VA JÚNIOR Juiz Leigo Vistos em correição. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, data da assinatura digital. ADALTO QUIN
TINO DA SILVA Juiz de Direito
". Referida
sentença foi devidamente integrada no julgamento dos embargos de declaração
, nos seguintes termos
"
Vistos, etc...
Trata-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS interpostos contra a sentença prolatada que JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial. Em suas razões o embargante Zurich Santander Brasil Seguros e
Previdencia
S/A sustenta que houve omissão na sentença que não delimitou o valor da condenação. Contrarrazões ofertadas. DECIDO. Os embargos declara
tórios, interpostos contra sentença ou acórdão, tem previsão normativa no art. 48 da lei n. 9.099/95, e são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição e erro material. Com efeito, é vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou v
isando à rediscussão do mérito da ação julgada, admitindo-se, excepcionalmente, o efeito modificativo contra decisão ou acórdão eivados de teratologia. Pois bem. Analisando detidamente os autos verifico que a sentença merece parcial reforma. A sentença cor
retamente determinou o pagamento da cobertura securitária (morte), todavia, não fixou valores, e
mais, não observou que são duas as partes reclamadas, que devem ser condenadas ao pagamento de forma solidária. Em relação a condenação a obrigação de pagar,
não obstante as razões expostas pela embargante, de que a cobertura do seguro era no valor de R$ 977.063,84, a ser dividido pelo número de funcionários que alega ser de 143 (na época), o que resultaria em R$ 6.832,61 em indenização para cada sinistrado, co
nstata-se do doc. id. 6069653 que a cobertura é para 70 funcionários. Assim, R$ 977.063,84 / 70 resulta em RS 13.958,05 que é o valor correto da obrigação de pagar. Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios interpostos, por serem tempestivos e, no m
érito, os PROVEJO PARCIALMENTE para afirmar a responsabilidade solidária das reclamadas ao pagamento do valor de RS 13.958,05, mantidos os demais termos da sentença.
P.I.C..
Juiz OTÁVIO PEIXOTO
".

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada
ZU
RICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a)
não
é
devida
a
condenação

solidária
entre as partes
reclamadas
; e b)
o
valor da
apólice

deve ser dividido pela quantidade de funcionários que traba lhavam

na

empresa
no
momento
do
sinistro
, e
não

quando
da
contratação
.
Requereu
a
reforma
do
decisum

para
afastar
a
solidariedade
entre
as partes

requeridas
,
bem

como

minorar
a
condenação
para a
quantia
de R$ 6.832,61.

3. As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Responsabilidade civil
. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e
/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016). No caso concreto, h
á
clara

responsabilidade

solidária
das partes
reclamadas

envolvidas
, visto que ambas as
empresas

exploram
o
mesmo

ramo
de mercado e, inclusive,
adotam
a
mesma

marca
,
atraindo

a

aplicação
da Teoria da
Aparência

em

benefício
do
consumidor
.
Ademais
,
deve
ser
notado
que a
seguradora
que
consta

expressamente
no
contr
ato
é a
própria

recorrente
,
não

havendo
que se
falar

em

ausência
de
responsabilidade

ou

ilegitimidade

passiva
.

5. O
pagamento
de
indenização

securitária

deve

observar
as
disposições

contratuais
do
termo

efetivamente

firmado
entre as partes, e
não
das
d
isposições

gerais

estipuladas
pela
empresa

seguradora
.

6.
In
casu
, a sentença bem observou que "
não obstante as razões expostas pela embargante [ora recorrente], de que a cobertura do seguro era no valor de R$ 977.063,84, a ser dividido pelo número de func
ionários que alega ser de 143 (na época), o que resultaria em R$ 6.832,61 em indenização para cada sinistrado, constata-se do doc. id. 6069653 que a cobertura é para 70 funcionários. Assim, R$ 977.063,84 / 70 resulta em RS 13.958,05 que é o valor correto d
a obrigação de pagar
". Destarte, indevida a fração do valor global do seguro pela quantidade de funcionários da empresa estipulante à época do sinistro,
como busca a parte recorrente,
devendo a condenação fixada no
decisum
ser mantida.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termo
s
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024